Tribunal: TJBA
Processo: 8012302-97.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012302-97.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: JAIME OLIVEIRA MARQUES Advogado(s): A6 JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTES FEDERATIVOS. ACÓRDÃO QUE CONDENOU APENAS O MUNICÍPIO DE ITABUNA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421 DO STJ. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. ACÓRDÃO IMPUGNADO REFORMADO EM PARTE. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012302-97.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA sendo Apelantes e Apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFORMAR, EM PARTE, O ACÓRDÃO de ID 12282113, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do Estado da Bahia, mantendo íntegra a sentença nos demais capítulos. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA